Tribunal: TCU
Processo: 034.158/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Francine Sandri Lazari de Oliveira em face do Acórdão 2593/2020-TCU-2a Câmara, de relatoria do Ministro André Luís de Carvalho, que jugou irregulares as suas contas e aplicou-lhe multa no valor de R$ 10.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Francine Sandri Lazari de Oliveira, em face do Acórdão 2593/2020-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro André Luís de Carvalho, que jugou irregulares as suas contas e aplicou-lhe multa no valor de R$ 10.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Francine Sandri Lazari de Oliveira, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para reduzir o valor da multa aplicada às ex-Secretárias de secretarias de saúde de Borebi/SP, em face das circunstâncias atenuantes observadas no caso concreto, alterando o item 9.2 da deliberação recorrida, que passa a ter a seguinte redação: "9.2 rejeitar as razões de justificativa e, assim, julgar irregulares as contas de Fabiana Fernandes Sandri e de Francine Sandri Lazari de Oliveira, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b", 19, parágrafo único, e 23, III, da Lei no 8.443, de 1992, para lhes aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 58, I, da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da dívida em favor do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor;" 9.2. dar ciência da deliberação do presente Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam à recorrente e aos demais interessados.